Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-18.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025866-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO
/

CONTRADIÇÃO
/OBSCURIDADE/ERRO MATERIAL
– VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração aviados por
Galera Mari e Advogados Associados E Banco Bradesco S.A
,

em face do acordão extraído do julgamento das apelações interpostas por ambas as partes
,
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do banco para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), e negou provimento o recurso da parte autora.

A embargante
Galera Mari E Advogados Associados
requer o provimento dos embargos, para suprir a omissão evidenciada no r. Acórdão para, à luz do disposto no art. 22, §2°, da Lei n. 8.906/1994, acolher as razões expostas e arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, em observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§2°, 3°, 4°, 5°, 6, °6°-A, 8°, 8°-A, 9° e 10° e 20°, todos do art. 85 do CPC.

Já o embargante
Banco do Bradesco S/A
alega a omissão do acórdão tendo em vista que que o juízo singular proferirá decisão extra petita e o acórdão a chancelara, o que torna ambas decisões nulas de pleno direito, sendo imprescindível a detalhada análise para que não se incorra em gravíssima estabilidade de decisão injusta por vício processual insanável e violação a lei Federal.

Aduz ainda, que há omissão quanto à suposta previsão contratual que levara ao entendimento de que se trataria de contrato de êxito, fundamento que ficara obscuro pela ausência de expressa indicação, bem como, alega omissão e contradição quanto à condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final, e a omissão quanto às provas dos autos, por inobservância aos termos de quitação.

Ainda, aduz que o acórdão foi omisso e contraditório em relação a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, e ainda foi omisso quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, e omissão por não analisar a preliminar de inadequação da via eleita, alega erro material/contradição e omissão no quantum arbitrado e índice de atualização, e por fim erro material e omissão quanto à distribuição do ônus de sucumbência.

As partes embargadas se manifestaram, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o
s
embargante
s
alegar
em
a ocorrência de omissão
/contradição/obscuridade/erro material
no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, porém, chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando a interposição do presente recurso.

Entretanto, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Primeiramente, não que se falar em omissão no acordão tendo em vista que
que o juízo singular proferira decisão extra petita e o acórdão a chancelara,
porque, como dito,
verifica-se que o pedido inicial é para a haja a condenação do banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, sendo este o julgamento do magistrado a quo.

Além disso, somente existe violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor
ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial, o que não aconteceu na hipótese.

Desta forma, resta evidente que a r. sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, qual seja, o arbitramento de honorários.

Superada tal alegação, vejamos que também não há

omissão quanto à suposta previsão contratual que levara ao entendimento de que se trataria de contrato de êxito, fundamento que ficar
á
obscuro pela ausência de expressa indicação,
nem
omissão e contradição quanto à condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final,
igualmente não há
omissão quanto às provas dos autos, por inobservância aos termos de quitação,
e
nem mesmo ainda, omissão e contradição em relação a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro
, tendo em vista que assim foi enfrentado
:

“[...]
Na hipótese, não procede a alegação do apelante de que houve a devida quitação ao apelado, e como foi bem pontuado em sentença, e a fim de evitar repetição transcrevo, veja:

“
[...]
Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

“Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representados por seus sócios administradores nos termos do seu Contrato Social, dá ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da
Cláusula 16.2
do instrumento contratual firmado entre as partes.”

A cláusula 16.2, prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contratante em decorrência
de atos praticados antes da
vigência deste ‘contrato’
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao Contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a Contratada ao direito de qualquer discussão futura.”

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários. Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido. [...]”

Pois bem. Superada tal alegação, em detida análise dos autos, verifica-se que os documentos instruidores destes autos demonstram que o apelado efetivamente prestou os serviços contratados nos referidos processos acima e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado.

Desse modo, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, como bem analisado pelo magistrado
a quo
.

Assim sendo, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Por outro lado, é cediço que a Lei n. 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto, é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda, e, assim, fazer jus aos honorários
.

[...]”

Com relação aos embargos opostos por Galera Mari
E Advogados Associados
, não há que se falar em omissão, por inobservância ao disposto no art. 22, §2°, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, devendo os honorários serem fixados em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§2°, 3°, 4°, 5°, 6, °6°-A, 8°, 8°-A, 9° e 10° do art. 85 do CPC, nem mesmo, como pontou o embargante Banco do Bradesco S/A de
omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, e
erro material
/
contradição e omissão no
quantum
arbitrado e índice de atualização
, tendo em vista que conforme salientado no acórdão:

“[...]
À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n/ 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

[...]

“Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado” (REsp n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010,
DJe
18/6/2010).

[...]

O STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).

Na hipótese, tenho que a fixação em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mostra-se injusta e desproporcional ao trabalho realizado em primeiro grau, deixando de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, que o pedido de minoração deve ser atendido, vejamos os trabalhos realizados:

1- Execução de título extrajudicial n. 0800645-04.2019.8.10.0056, da Comarca de Santa Inês/MA:

A atuação do autor iniciou-se em 28/02/2019 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como: substabelecimento, comprovante de pagamento de custas iniciais, pedido de citação em novo endereço, recolhimento das custas referente à distribuição da carta precatória.

2- Execução de título extrajudicial n. 0801263-46.2019.8.10.0056, da Comarca de Santa Inês/MA:

A atuação do autor iniciou-se em 24/05/2019 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como: substabelecimento, comprovante de pagamento de custas iniciais, pedido de citação em novo endereço.

3- Execução de título extrajudicial n. 1011798-68.2019.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT:

A atuação do autor iniciou-se em 22/03/2019 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como: comprovante de pagamento de custas, pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação, comprovante de pagamento
de custas referente a diligência do oficial de justiça, pedido de expedição de certidão
comprobatória do
ajuizamento da demanda, pedido de baixa da premonitória, pedido de reiteração de petitório anterior.

4- Execução de título extrajudicial n. 1018507- 22.2019.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT:

A atuação do autor iniciou-se em 30/04/2019 com a distribuição da ação. Foram protocoladas petições como: comprovante de pagamento de custas, comprovante de pagamento de custas referente a diligência do oficial de justiça, pedido de expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da demanda, pedido de consulta aos sistemas SIEL, BACENJUD e INFOJUD, expedição de novo mandado de citação em diferente endereço, comprovante de recolhimento da guia de custas de oficial de justiça, pedido de citação por edital.

Sendo assim, considerando a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelos advogados, de rigor a redução dos honorários sucumbenciais para a fixação em valor que atenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, qual seja R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) remunerando condignamente, mas sem onerar demasiadamente a parte sucumbente.
[...]

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]”

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto a preliminar de inadequação da via eleita, pois tal preliminar foi analisada salientando que
como se sabe, é princípio comezinho do direito dispõe que
para a admissibilidade do feito é essencial estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC.

Outrossim, segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

E por fim, observa-se que diferente do que alegou o embargante Banco do Bradesco S/A não há
omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial nesta a
çã
o de arbitramento de honorários
, pois conforme mencionado no acórdão,
embora a condenação não tenha se dado na porcentagem pugnada pelo autor, ele se sagrou vencedor quanto ao pedido de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos
e
mbargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a
s
pretens
ões
, porquanto não houve
qualquer vício.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”. (N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024